Tribunal: CARF
Processo: 10880.914127/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914127/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.319 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
PROJECTUS CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Ao abandonar a discussão travada no feito e requerer, apenas, a suspensão do
curso do processo (com base na lei de falências e na decretação de sua
recuperação judicial), a recorrente, a um só tempo provocou a preclusão
consumativa quanto a matéria litigiosa decidida pela instância a quo e, noutro
giro, trouxe a lume pedido para o qual, o próprio D. Relator reconhece, este
Colegiado não dispõe de competência para analisar o que impede o
conhecimento de seu apelo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Cleucio Santos Nunes (relator), que conheceu do
recurso, para lhe negar provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Gustavo Guimaraes da Fonseca.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914127/2011-64
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.319 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914127/2011-64

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ/RJO, que
considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa indicada
acima.
Em síntese, o caso versa sobre compensação de saldo negativo de IRPJ composto
por IRRF, em que o despacho decisório reconheceu parte das retenções indicadas no
PER/DCOMP, resultando em redução do valor do saldo negativo. Em razão dessa redução não
houve crédito suficiente para compensar os débitos informados.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando que teve
efetivamente retido IRRF nos montantes originalmente indicados.
A DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade sob o
fundamento de que não foram juntadas provas suficientes para comprovar a alegada retenção.
A empresa interpôs recurso voluntário que se limitou a informar que a recorrente
requereu recuperação judicial e com o deferimento da medida judicial todos os débitos da
empresa deverão ser suspensos, inclusive os de natureza tributária.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
A recorrente não arguiu preliminares, de modo que passo a analisar as razões
recursais de mérito.
Em síntese, a controvérsia se resume ao não reconhecimento de R$ 1.123,20 de
IRRF que, segundo a recorrente, teriam sido retidos e que não foram considerados no despacho
decisório que homologou parcialmente a compensação. Com a homologação parcial, não houve
crédito suficiente para compensar os débitos indicados no PER/DCOMP, resultando em um
crédito tributário de R$ 9.771,84. De acordo com a decisão da DRJ, a empresa não teria razão
porque, consultada a DIRF não se encontrou o alegado valor de retenção. Ademais, a empresa
não juntou com a manifestação extratos bancários que pudesse comprovar o recebimento líquido
dos valores. Assim, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o
despacho decisório.
No recurso voluntário de fls. 50/54, a empresa não impugnou o ponto
controvertido, limitando-se a informar, como fato superveniente, que a Vara de Falência e
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.319 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914127/2011-64

Recuperação Judicial da Comarca da Capital do Estado de São Paulo deferiu pedido de
recuperação judicial em favor da recorrente e, segundo decisões do STJ, transcritas no texto da
peça, o deferimento de tal medida suspenderia também os processos de execução fiscal em
curso, movidos contra a recuperanda. Com base nesses fundamentos, pede “seja suspensa
qualquer ordem de ajuizamento de execução fiscal em face da Recorrente, sob pena de
comprometer o andamento do processo de recuperação judicial..” Junta com o voluntário os
documentos constitutivos da empresa e cópia da petição inicial de recuperação judicial e da
respectiva decisão que deferiu o pedido.
Em que pese os julgados citados na peça, a decisão juntada aos autos não emite
qualquer ordem para este CARF no sentido de suspender o processo em curso. Além disso, o
pleito da empresa no recurso voluntário não pode ser atendido porque a este órgão julgador não
compete controlar o ajuizamento ou não de execuções fiscais, função esta, no caso dos tributos
federais, atribuída à Procuradoria da Fazenda Nacional.
Ressalte-se que o objeto deste processo administrativo é tão somente decidir se o
direito creditório postulado pela empresa recorrente procede ou não. Eventual cobrança judicial
do crédito tributário constituído a partir de saldo devedor de compensação parcialmente
homologada, como no caso, foge das atribuições deste Conselho Administrativo.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, redator designado.
Com a devida vênia ao D. Relator, cujos votos são sempre muito bem
fundamentados e, principalmente, justos (inclusive sob uma concepção absoluta de justiça), mas
no caso vertente a inexistência de pelos menos dois dos pressupostos de cabimento do recurso é
patente.
Isto é, ao abandonar a discussão travada no feito e requerer, apenas, a suspensão
do curso do processo (com base na lei de falências e na decretação de sua recuperação judicial),
a recorrente, a um só tempo
a) provocou a preclusão consumativa quanto a matéria litigiosa decidida pela
instância a quo;
b) trouxe a lume pedido para o qual, o próprio D. Relator reconhece, este
Colegiado não dispõe de competência para analisar.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.319 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914127/2011-64

Neste diapasão, o recurso já não seria cabível porque a matéria discutida pela DRJ
transitou livremente em julgado (com as ressalvas merecidas que esta expressão possa encerrar,
quando aplicada ao processo tributário administrativo). Mais que isso, ao limitar o seu objeto à
pedido quanto ao que, nem a Turma, e nem mesmo o CARF, detem competência, a interessada
retirou de nossas mãos a demanda.
Falta, em resumo, ao apelo, um interesse recursal (dado que não se insurge contra
o que foi decidido pela DRJ) e, outrossim, competência a este colegiado para se pronunciar sobre
a matéria por ele veiculado.
Neste passo, e com as renovadas vênias ao D. Relator, voto por NÃO
CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital